Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-08.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800345-08.2024.8.14.0201

APELANTE: SANDRO VITOR DA CRUZ COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
–

ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, são claras e corroboram a autoria delitiva, sendo suficiente a sua palavra, conforme entendimento pacífico do STJ, para manter a condenação.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi inadequada, pois a fundamentação utilizada é inerente ao próprio tipo penal do roubo, devendo ser excluída. Reduz-se, portanto, a pena-base.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para a redução da pena-base, fixando ao Apelante a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SANDRO VITOR DA CRUZ COSTA
, termo no ID –

19499985, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID – 19499982)
, que pela prática delitiva
prevista no

artigo
157, caput, do Código Penal Brasileiro
, o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 19499985),
pugna o Apelante pela absolvição do Apelante pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em contrarrazões (
ID -

19499999
), o dominus litis requer o
conhecimento e parcial provimento
, tão somente para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal (04 anos).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 19709461, pelo
conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 19499832), que no dia 25/01/2024, por volta das 07h20min, na Alameda C (Cj Lopo de Castro), Farmácia Extra Farma, em Icoaraci/Belém/PA, Sandro Vitor da Cruz Costa mediante grave ameaça, roubou o valor de R$ 100,00 reais do caixa da Rede de Farmácia Extra Farma e o celular de marca modelo Iphone de cor róseo pertencente a Isabelli do Carmo Ipiranga.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
SANDRO VITOR DA CRUZ COSTA
nas sanções punitivas artigo 157, caput, do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID. 107747773) e Auto de Entrega (ID. 107916758), juntados aos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante, observemos os relatos:

A vítima
Isabelli do Carmo Ipiranga de Lima
, narrou em juízo, que tinha acabado de entrar para o serviço na loja Extra Farma, estando ainda organizando o início dos trabalhos no caixa, quando viu entrar no estabelecimento um homem que se dirigiu até a Vítima e anunciou o assalto; para tanto, fez menção de estar portando uma arma de fogo e ordenou, sob ameaça, que a Vítima entregasse o dinheiro que tinha disponível no caixa do estabelecimento. Desta forma, o agente recebeu R$100,00 (cem reais) e ainda subtraiu o aparelho de telefone celular da Vítima, para em seguida, adentrar no interior da loja (fundos) e ameaçar a outra funcionária que estava no local, obrigando-a a abrir o cofre da loja. Na ocasião, foi avisado ao denunciado que se o cofre fosse aberto iria soar o alarme, porém o assaltante insistiu. Quando a funcionária da loja tentou abrir o cofre o alarme começou a soar de imediato, conforme alertado, fazendo com que o assaltante se evadisse do local correndo, levando somente o valor de R$ 100,00 (cem) reais e um aparelho de telefone celular”. A vítima declarou que “entrou em contato com a Guarnição da Polícia Militar, a qual, quando chegou no estabelecimento comercial, teve acesso às imagens das câmeras de segurança e então, pós diligências, conseguiu localizar o Denunciado e realizar a apreensão e exibição dos bens roubados e sua prisão em flagrante”. Por fim, a vítima confirmou “que no momento da conduta delituosa o Denunciado estava de “cara limpa”, e pode reconhecer que a pessoa presa na ocasião é a mesma que entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, sendo ainda a mesma pessoa que aparece nas imagens de circuito interno disponibilizadas”.

A vítima
Fernanda dos Santos Monteiro
, confirmou em juízo, que já estava trabalhando na Farmácia e presenciou quando o assaltante se aproximou da funcionária do caixa, foi até os fundos da loja onde estava a vítima e, após menção de estar portando uma arma de fogo, obrigou a vítima a abrir o cofre; momento em que esta avisou que se o cofre fosse aberto, iria soar o alarme, porém o assaltante não acreditou e obrigou-a a abrir o cofre. Foi quando, tendo a vítima começado a abrir o cofre, o alarme disparou, assustando o assaltante, o qual evadiu-se do local correndo, levando o valor de R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho de telefone celular.

As testemunhas
Alex da Costa Braga e Felipe Pessoa Gonçalves
, declararam em juízo,

que após serem acionados pelo estabelecimento comercial, tiveram acesso às imagens do circuito interno de segurança e após os relatos das Vítimas, ainda no interior da loja, passaram a realizar diligências pelas redondezas, quando então, a par das informações de terceiros, localizaram o Denunciado, que os levou de imediato ao seu endereço residencial. Após abordagem, informações e revista, o Réu confessou o crime, e inclusive apontou um terceiro para quem já teria vendido o aparelho de telefone celular, produto do roubo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima apontou sem sombra de dúvidas o Apelante como
um dos autores do crime de roubo. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo
, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, razão pela qual deve ser repelida a tese defensiva de absolvição.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Verifica-se dos autos que o magistrado na 1ª fase, após ter valorado
negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais
dispostas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa
. Veja-se:

a)

Culpabilidade:
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

b)

Consequências do crime:
o restaram provadas, visto que, além do prejuízo patrimonial às vítimas, em razão da res furtiva ter sido apenas parcialmente devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Entendo, que a circunstância judicial
culpabilidade
está valorada de maneira equivocada ao Apelante, uma vez que a fundamentação utilizada é inerente ao delito de roubo, dessa forma não justifica o aumento da pena-base
,
por isso afasto como
valoração negativa
. Colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. VETORIAL NEGATIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
.
FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CP. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.

1. O fato de o carro ter arrancado quando a vítima idosa saía do veículo, sem a demonstração de lesões corporais graves, não tem valia para ensejar a elevação da pena-base pela culpabilidade, diante da ausência fundamentação concreta para a adoção da referida medida,
mormente porque foi aplicada a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP.

2. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. No caso, o aumento da pena, na segunda fase, se deu abaixo do patamar de 1/6, o que não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.036.267/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Dessa forma, na 1ª fase reconhecendo como devorável ao Apelante apenas a
consequências do crime
, estabeleço a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

No mais mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

Na 2ª fase não há atenuantes ou agravantes.

Por fim, na 3ª fase sem causas de aumento e diminuição.

Da Detração Penal – Lei nº 12.367/2012.

Reconheceu o Juiz
a quo
que o Apelante foi preso em flagrante de delito na data de 25/01/2024, prisão essa convertida em preventiva e até esta data 24/04/2024 razão pela aplicou a detração de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, dessa forma a pena resta definitiva em
04
(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para a redução da pena-base, fixando ao Apelante a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024